Tribunal: TJDFT
Processo: 0709285-65.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306, DA LEI No 9.503/1997. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. Mantém-se a condenação quando o conjunto probatório revela, de maneira robusta, a prática do delito tipificado no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro. A prática de crime, enquanto o agente se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior, autoriza a valoração negativa da culpabilidade, situação que enseja consequências tanto na dosimetria quanto na execução penal, não configurando bis in idem. A ocorrência de acidente de trânsito extrapola o tipo penal descrito no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, e pode conduzir à valoração negativa das circunstâncias ou consequências do crime de embriaguez ao volante. Não obstante a pena privativa de liberdade tenha sido fixada em montante inferior a quatro anos, a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes e consequência do crime) autorizam a fixação de regime inicial mais severo, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal e dos enunciados de Súmulas no 269, do Superior Tribunal de Justiça, e no 719, do Supremo Tribunal Federal.